Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-31.2021.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-31.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSELITO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 503.759.031-00 (APELADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO - CPF: 737.691.342-49 (APELANTE), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 18.409,39 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de vícios ocultos apresentados em caminhão usado adquirido pelo autor. O réu alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de responsabilidade pelos vícios e existência de desconto prévio que cobriria eventuais reparos, além de impugnar o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade do vendedor pelos vícios ocultos do veículo usado; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo ou deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes se enquadra na definição legal de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido em decisão saneadora não impugnada, operando-se a preclusão (CPC, art. 507).

4. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos que tornem o produto impróprio ao consumo ou que diminuam seu valor, nos termos dos
arts
. 18 e 14 do CDC, mesmo tratando-se de bem usado.

5. O caminhão apresentou defeito grave (superaquecimento e
dano
no motor) imediatamente após a compra, com despesas de reparo devidamente comprovadas por notas fiscais, sendo irrelevante a alegação de concessão de desconto genérico sem prova de que se destinava à cobertura de vícios.

6. A ausência de revisão mecânica pelo vendedor evidencia a falta de diligência e reforça a caracterização do vício preexistente.

7. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, dado o comprometimento da atividade profissional do comprador e a omissão do vendedor diante dos vícios, legitimando a compensação fixada.

8. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não implicando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à venda de veículo usado entre fornecedor e consumidor final.

2. O fornecedor responde objetivamente por vícios ocultos em veículo usado que comprometam sua funcionalidade.

3. A preclusão impede a rediscussão, em grau recursal, de decisão saneadora não impugnada oportunamente.

4. O dano moral é cabível quando o vício do produto gera frustração legítima e transtornos relevantes, superando o mero aborrecimento.

5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 18 e 26, §3º; CC, art. 884; CPC,
arts
. 85, §11, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001402-73.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005444-81.2018.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004631-31.2021.8.11.0008

HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO X JOSELITO GONCALVES DE CAMPO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HERMES APARECIDO ROCHA DE PAULO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes, proposta por JOSELITO GONÇALVES DE CAMPOS em face do apelante, para condená-lo ao pagamento de R$ 18.409,39 (dezoito mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. Condenou, ainda, os ônus sucumbenciais na proporção de 65% para o requerido e 35% para o autor, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. A exigibilidade foi suspensa quanto à parte autora, em razão da justiça gratuita deferida nos autos de origem.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não se trata de relação de consumo, sendo indevida a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como inexistente a responsabilidade pelos vícios ocultos do veículo.

Alega, ainda, que concedeu desconto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor para cobrir eventuais reparos, o que tornaria a condenação por danos materiais indevida ou, ao menos, reduzível.

Quanto aos danos morais, afirma ausência de lesão extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado (Id. 301911428).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença (Id. 301911431).

Preparo devidamente comprovado (Id. 304531862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade do vendedor por vícios ocultos em veículo automotor usado, a aplicação da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor, e a caracterização do dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade da sua redução.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada pelo apelado, adquirente do caminhão usado comprado do apelante, que apresentou defeitos severos logo após a retirada do bem.

O apelado adquiriu o caminhão por R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), e, ainda no trajeto de retorno da compra, o veículo apresentou superaquecimento, vindo a ser diagnosticado, em oficina de Barra do Bugres, com danos severos no motor e radiador. As notas fiscais de reparo, totalizando R$ 18.409,39 (dezoito mil, quatrocentos e nove reais e trinta e nove centavos), demonstram a efetiva despesa com substituição de peças fundamentais ao funcionamento do motor. (Id. 301911356).

O depoimento pessoal do requerido confirma que não houve revisão mecânica do motor, o que revela falta de diligência mínima. Ademais, a testemunha arrolada pelo autor confirmou que o caminhão apresentou problemas imediatamente após a entrega (Id. 301911419 e 301911422).

Nos termos dos artigos 6º, VIII, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios que tornem o produto inadequado ao consumo ou à finalidade contratada, ainda que se trate de bem usado.

Aplica-se ao caso o CDC, conforme reconhecido na decisão saneadora, que determinou expressamente a incidência da norma consumerista e a inversão do ônus da prova (Id. 301911398).

Cumpre observar, que esta decisão não foi impugnada oportunamente, encontrando-se, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, não sendo possível rediscuti-la em sede recursal, nos termos do artigo 507 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“ (...)
QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO
(...) Em
decisão saneadora o magistrado da causa analisou as preliminares aviadas de decadência e prescrição. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria. (...)”
(N.U 1001402-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025).

Ademais, o desconto concedido durante a negociação, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não
afasta
o dever de indenizar, pois não se comprovou que a dedução foi acordada expressamente para cobertura de eventuais vícios ocultos, conforme o artigo 26, §3º do CDC. Além disso, a tese de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884, do CC, não se sustenta diante da prova do dano efetivo.

Quanto aos danos morais, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Na hipótese, o transtorno suportado pelo autor extrapola o mero aborrecimento. Trata-se de frustração legítima na aquisição de bem essencial ao exercício de atividade profissional, tendo de arcar com vultosos custos de reparo, somada à conduta omissiva do vendedor, que se esquivou de qualquer responsabilidade, mesmo ciente dos vícios.

A propósito:

“(...)Na hipótese do reconhecimento dos defeitos no veículo, o adquirente faz jus à indenização por dano moral que se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento, devendo ser fixada de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1005444-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024).

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo juízo
a quo
, observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O montante atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem implicar excesso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025